Tribunal: STF
Processo: HC 180482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento de ilicitude de provas e contra a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    DOMICÍLIO – ENTRADA – MORADOR – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada, sem autorização judicial, em domicílio.